Tribunal: CARF
Processo: 11080.004196/2003-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.004196/2003-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.692 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
IRPJ.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO,
UTILIZAÇÃO
EM
COMPENSAÇÕES ANTERIORES:
Demonstrado que os saldos negativos utilizados na compensação em exame já
foram
utilizados
em
compensações
anteriores,
incabível
a
restituição/compensação dos valores já utilizados.
IRRF. RESTITUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da certeza e liquidez quanto ao crédito que pretende ver reconhecido junto à
Fazenda Pública. No caso do IRRF incidente sobre receitas computadas na
apuração do lucro real, deduzido na apuração do imposto anual, a
comprovação deve ser efetuada mediante os comprovantes de rendimentos
emitidos pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.004196/2003-36
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.692 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004196/2003-36

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DJR/BHE, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
Recorrente e não reconhecer do crédito remanescente pleiteado.
A manifestação de inconformidade (fls. 245-250) se deu em face dos despachos
decisórios no 419, 420, 421, 422, 423, 424 e 425 de 01 de junho de 2006, tratando de
compensação de saldo negativo de IRPJ, IRRI e restituição por pagamento a maior de CSLL.
Os Despachos Decisórios são referentes a homologação parcial de DCOMPS
declarações de compensação apresentadas em 08/05/2003 no qual o contribuinte declara
compensação de débitos tributários no valor de R$316.035,76 com saldo negativo do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no ano-calendário de 2001 e com pagamento de imposto
de renda retido na fonte (IRRF) realizado a maior. Adicionalmente, em 24/01/2006 o
contribuinte apresentou declarações de compensação retificando o pedido original, no qual
mantém os débitos informados originalmente, alterando os créditos utilizados na compensação
para acrescentar os saldos negativos apurados em 1999, 2000 e 2002, bem assim diminuindo o
valor do saldo negativo de 2001.
No Despacho Decisório 419, O direito creditório pleiteado, de R$4.376,05, foi
reduzido para R$3.994,51, tendo em vista parte do valor já ter sido objeto de autocompensações
informadas em DCTF. No DD 420, tratando do saldo negativo do IRPJ apurado no ano-
calendário de 1999, alega a autoridade administrativa o decurso do prazo previsto no art. 168 do
Código Tributário para a restituição. No DD 421, em relação ao saldo negativo do IRPJ apurado
no ano-calendário de 2000, a autoridade também arguiu a ocorrência do decurso do prazo dito
decadencial.
No Despacho Decisório 422, Em relação ao saldo negativo do IRPJ apurado no
ano-calendário de 2001, no valor de R$226.090,23, foi reconhecido direito creditório de
R$139.497,79.
No Despacho Decisório 423, ao saldo negativo do IRPJ apurado no ano-
calendário de 2002, o pedido teria sido entregue em desacordo com a legislação que exigia fosse
apresentado mediante declaração eletrônica. Assim, as compensações declaradas foram
consideradas não declaradas.
No Despacho Decisório de n. 424, pelo recolhimento da CSLL efetuado em
27/12/2000, a autoridade alegou a insubsistência do direito creditório em face do decurso do
prazo dito decadencial.
Já no Despacho Decisório 425, Em relação à restituição dos pagamentos efetuados
indevidamente em 30/03/01 e 31/01/02, nos valores de R$63.855,58, R$32.780,12 e
R$63.278,83, os pedidos, apresentados em 24/01/06, não teriam sido entregues de forma
eletrônica, considerados não formulados.
O acórdão em primeira instância de n. 10-14.266 negou provimento ao pleito do
contribuinte e manteve o teor dos despachos.
Inconformada, recurso voluntário foi interposto em 17 de janeiro de 2008 (fls.
314-322), que a compensação apresentada em 24 de janeiro de 2006 se deu com base nas
orientações recebidas do servidor da RFB, não podendo esta orientar a forma de preenchimento
de depois retirar o direito do contribuinte.
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.692 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004196/2003-36

Alega que quando do preenchimento vigia norma que admitia que pagamento
efetuados a maior ou indevidamente pudesse ser restituído ou compensado no dia seguinte, não
sendo determinação obrigatória, mas possível, e por isso, está correto o procedimento do
contribuinte. Coloca que as DCOMPs foram entregues no prazo, na forma legal e não
considerando a realidade documental do contribuinte, pleiteando a revisão da decisão dos valores
não aceitos.
As fls. 460- há despacho da 3a câmara da 1a turma da 2a seção de julgamento deste
colegiado, declinando a competência para a 1a seção de julgamento, em virtude da decisão de
primeira instância ter enfrentado matérias de abrangência da Primeira Seção.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele conheço.
Conforme bem observado no acórdão recorrido, para solução do litígio há que,
preliminarmente, se determinar a natureza da declaração de a compensação apresentada em
24/01/2006 (fls. 163 e 164), ou seja, que referida declaração mantém integralmente os débitos
constantes naquela apresentada em 08/0512003, inclusive quanto ao valor total, apenas alterando
a composição dos créditos compensáveis para incluir saldos negativos de IRPJ apurados nos
anos-calendário de 1999, 2000 e 2002, e reduzir o valor do saldo negativo de 2001.
Sendo que com respaldo no art. 14 da Lei n° 9.430, de 27/12/96, a inclusão de
novos saldos negativos de períodos não relacionados no pedido original não se coadunam com a
definição de inexatidão material, não cabendo, assim, considerá-las como retificação do pedido
original, equivalendo a novo pedido, que deve ser recepcionado como retificação apenas em
relação ao ano-calendário de 2001, no qual está evidente o erro cometido no preenchimento do
formulário de fl. 02, no qual apontou-se um saldo negativo de IRPJ no valor de R$315.561,75,
quando o valor constante da DIPJ apresentada pelo contribuinte no período reporta um saldo
negativo de apenas R$226.090,23 (referido na segunda declaração).
Portanto, não procede o argumento da Recorrente no sentido de que as
PerDecomps retificadoras foram informadas conforme legislação vigente a permitir-lhe a
compensação dos créditos nelas informados. Os PER/DCOMP enviados em 24/01/2006 são
originas, ao passo que inovam os créditos compensáveis para incluir saldos negativos de IRPJ
apurados nos anos-calendário de 1999, 2000 e 2002, e reduzir o valor do saldo negativo de 2001,
não sendo possível admitir que os mesmos reportam-se a retificação do PER/DCOMP entregue
em 08/05/2003.
Processo 1080.003572/2006-18 - Despacho Decisório 420
A Recorrente solicita que sejam homologadas as auto compensações e a DCOMP
entregue no devido prazo, solicitando o reconhecimento do crédito existente e comprovado, uma
que improcede o indeferimento do valor de R$ 138.445,90, sob a fundamentação legal de
decadência, visto que, a empresa utilizou integralmente para deduções do Ano calendário de
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.692 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004196/2003-36

2000. A DCTF da época do vencimento do IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica, não
solicitava a demonstração ou compensação, pois a mesma era informado somente os saldos já
deduzidos, os IRR Fonte dos períodos e o Saldo Negativo de períodos anteriores, ficando a
informação somente do saldo a pagar.
Isto porque, conforme solicitação verbal por parte do Servidor da Receita Federal,
que ora analisa tais fatos, o mesmo solicitou a retificação da DCTF, fato este, que aconteceu em
05/01/2006, não sendo caso de decadência.
Processo 1080.003573/2006-62 (Despacho Decisório 421).
Improcede o indeferimento do valor de R$ 157.923,55 (cento e cinqüenta e sete
mil, novecentos e vinte e três reais e cinqüenta e 'cinco Centavos), sob a fundamentação legal de
decadência, visto que, o referido valor foi compensado em Dezembro/2001, com o Saldo
Negativo do Ano-calendário de 2000.
Informa ainda, que restou um saldo original a ser compensado de R$ 19409,79
(dezenove mil e nove reais e setenta e nove centavos), o qual utilizado em autocompensação no
mês de Setembro/2002 (conforme planilha em anexo).
Ora, com todo respeito à indignação da Recorrente, seus argumentos não são
suficiente para afastar o fundamento legal do indeferimento, consubstanciado, no fato de que
prazo para pleitear a restituição do indébito tributário encontra-se previsto no art. 168 do Código
Tributário Nacional, definido que foi em cinco anos contados da data de extinção do crédito
tributário nas hipóteses do art. 165, incisos I do mesmo Código.
Assim, como bem delineado no acórdão recorrido, ao manter o Despacho
Decisório 420 e 421:
Ato Declaratório SRF n° 03, de 07/01/2000, publicado no Diário Oficial da
União em 11/01/2000 e transcrito pela autoridade administrativa em sua decisão,
estabeleceu que a restituição e compensação dos saldos negativos do IRPJ e da CSLL
podia se dar a partir do mês de janeiro do ano-calendário subseqüente ao encerramento
do período de apuração. Assim, em relação ao ano-calendário de 1999 o prazo
qüinqüenal para pleitear a restituição ou compensação do saldo negativo apurado
naquele ano, iniciou-se a partir da publicação do Ato Declaratório, esgotando-se em
11/01/2005. Já o apurado em 2000, cuja contagem iniciou-se em 02/01/2001, findou o
prazo em. 02/01/2006. Ou seja, na data do pedido, 24/01/2006, estava extinto o prazo
para as compensações pretendidas.
Alega o contribuinte que não procede a alentada decadência pois utilizou os
saldos negativos em questão em auto compensações das parcelas da estimativa
devidas no ano de 2000 e dezembro de 2001.
Examinando-se os extratos das DCTF apresentadas pelo contribuinte (fls. 41 a
44), verifico que a partir de agosto de 2000 o contribuinte de fato utilizou o saldo
negativo de 1999 para liquidar parcelas devidas por estimativa no ano 2000. As
parcelas assim extintas compuseram a apuração do imposto devido anualmente no
ano-calendário de 2000, apurando-se saldo negativo do IRPJ no valor de
R$157.923,55 (fl. 30). Por sua vez, este saldo negativo foi utilizado para liquidação da
parcela devida por estimativa apurada em dezembro de 2001 (fl. 58).
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.692 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004196/2003-36

Ora, se o contribuinte já havia utilizado os saldos negativos em auto
compensações não cabia apresentar o pedido ora analisado. Deste modo, não só pela
extemporaneidade do pedido deve ser negada a restituição requerida, mas também
pela inexistência do saldo credor na data do pedido, posto que utilizado anteriormente.
No que tange ao pedido de restituição de parte do pagamento da CSLL efetuado
em 27/12/2000 (fl. 168 e 169), entendo que não prospera a alegação da manifestante
de que o valor recolhido deva se tratado como saldo negativo e não como
recolhimento indevido.
Conforme DIPJ apresentada (fls. 34) a parcela da estimativa devida no mês de
novembro de 2000 totalizava R$20.829,95, valor que compôs o saldo negativo anual,
utilizado em compensaçá- es anteriores conforme já referido.
Ocorre que foi efetuado recolhimento no valor de R$94.061,47, em relação ao
qual pede-se a restituição de R$15.713,38.Daí depreende-se que, do recolhimento
efetuado, somente R$20.829,95 correspondem ao recolhimento estimado, que gerou o
saldo negativo. O excedente constitui recolhimento a maior, que submete-se à
contagem do prazo prescricional a partir da data da extinção do crédito tributário, por
força dos já citados art. 150 e 156 do CTN.
Deste modo, o prazo extintivo do direito de pleitear a restituição começou a
correr em 27/12/2000, extinguindo-se em 27/12/2005. Como o pedido de restituição
foi apresentado somente em 24/01/2006, ou seja, após o decurso do prazo qüinqüenal,
incabível a restituição pretendida.
Nestes termos, não há reparos a serem feitos na decisão recorrida, a qual
mantenho por seus próprios e acertados fundamentos.
Processo n° 11080.003576/2006-04 – Despacho Decisório 422
Aduz a Recorrente que na análise feita pelo Servidor da Receita Federal, no seu
parecer, o mesmo informa que a interessada apurou Saldo Negativo de IRPJ — Imposto de
Renda Pessoa Jurídica, no valor de R$ 212.654,10. Sendo que, o analista não considerou os
valores recolhidos por Estimativa.
Restou consignado na origem que este valor foi reduzido pela autoridade
administrativa, para efeito de reconhecimento do direito creditório compensável, por dois
motivos: primeiro, em decorrência da não comprovação do imposto de renda retido na fonte
declarado na linha 13, da ficha 12a da declaração de rendimentos, de R$226.090,23 para
R$212.654,10; e, segundo, por ter a autoridade constatado sua utilização parcial (R$82.191,12)
em autocompensações efetuadas pelo contribuinte e por ele informadas em DCTF (fl. 66 a 68).
Sendo que no caso vertente, verificou-se que:
Embora os comprovantes trazidos ao processo apontem a retenção de apenas
R$110.449,12, a autoridade reconheceu valor superior a este, com base nos valores
apurados nas Declarações do Imposto de Renda na Fonte (DIRF) apresentadas pelas
fontes pagadoras.
Este valor, embora inferior ao declarado pelo contribuinte, é superior ao ,n
comprovado pelo contribuinte, não subsistindo a inconformidade aventada.,
Quanto aos valores aproveitados em compensações anteriores, repita-
se,declaradas velo contribuinte em DCTF (R$82.191,12), nenhum reparo há que se
fazer àdiminuição do saldo negativo para fins de restituição. Se já havia utilizado
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.692 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004196/2003-36

anteriormente, sequer cabia pleitear a restituição deste valor. Não procedem os
cálculos apresentados pelo contribuinte, posto que apontam saldos negativos do IRPJ e
da CSLL de R$289.972,81 e R$96.058,95, enquanto que na DIN apresentada
subsistem apenas os seguintes saldos: IRPJ - R$226.090,23 -CSLL — zero.
De se notar, aliás, que o valor de R$96.058,95 corresponde a recolhimento
indevido, objeto de pedido de restituição especifico, já analisado nesta decisão, não
cabendo, considerá-lo novamente agora sob a roupagem de saldo negativo.
Deste modo, nenhum reparo cabe à decisão administrativa neste aspecto.
Processo n° 11080.003574/2006-15 – Despacho Decisório 423
A Recorrente reclama a reforma da decisão alegando contradição entre os itens 11
e 14 da decisão, bem assim que a DCOMP respectiva foi apresentada na época devida, de modo
que o valor pleiteado pela requerente está consolidado e embasado na legislação da data e é
cabível, o valor de R$ 600.97,04
No entanto, como já considerado, o pedido de fls. 163 e 164 não pode ser
admitido em relação ao período em comento, como declaração retificadora, devendo ser tratado
corno novo pedido, submetendo-se, portanto, às regras de apresentação antes mencionadas.
Como não o foram, também considera-se, em relação a este valor, compensação não declarada,
descabendo sua apreciação por esta Delegacia da Receita Federal de Julgamento, tal qual
considerado inicialmente, em razão da decadência.
Não há reparos a serem feitos na decisão recorrida.
Processo n° 11080.003577/2006-41- Despacho Decisório 424
Afirma a Recorrente que improcede o indeferimento do valor de R$ 15.713,38;
sob a fundamentação legal de decadência, visto que, tal valor é oriundo do Recolhimento por
Estimativa da CSLL- Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no valor total de R$ 94.061,47
(noventa e quatro mil, e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos). O valor total descrito é
oriundo de Saldo Negativo da CSLL, e não podemos considerar como Pagamento Indevido ou a
Maior.
Sendo assim e pelo exposto acima, solicita que seja homologado e aceita a
DCOMP entregue em 30/06/2003, onde foi informado Saldo Negativo de 2002, com o
reconhecimento do direito ao respectivo crédito em epígrafe.
No entanto, como já observado na origem, não há como dar guarida ao pleito da
Recorrente, pois:
No que tange ao pedido de restituição de parte do pagamento da CSLL efetuado em
27/12/2000 (fl. 168 e 169), entendo que não prospera a alegação da manifestante de que
o valor recolhido deva se tratado como saldo negativo e não como recolhimento
indevido.
Conforme DIPJ apresentada (fls. 34) a parcela da estimativa devida no mês de
novembro de 2000 totalizava R$20.829,95, valor que compôs o saldo negativo anual,
utilizado em compensações anteriores conforme já referido.
Ocorre que foi efetuado recolhimento no valor de R$94.061,47, em relação ao qual
pede-se a restituição de R$15.713,38.Daí depreende-se que, do recolhimento efetuado,
somente R$20.829,95 correspondem ao recolhimento estimado, que gerou o saldo
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.692 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.004196/2003-36

negativo. O excedente constitui recolhimento a maior, que submete-se à contagem do
prazo prescricional a partir da data da extinção do crédito tributário, por força dos já
citados art. 150 e 156 do CTN.
Deste modo, o prazo extintivo do direito de pleitear a restituição começou a correr em
27/12/2000, extinguindo-se em 27/12/2005. Como o pedido de restituição foi
apresentado somente em 24/01/2006, ou seja, após o decurso do prazo qüinqüenal,
incabível a restituição pretendida.
Neste ponto, não há reparos a serem feitos na decisão recorrida.
PROCESSO N° 11080.003575/2006-51 – Despacho Decisório 425
Inconforma-se a recorrente com o fato de que na Decisão foi proposto que não
seja considerado o valor total de R$ 159.914,53, por hão terem sido formulados os pedidos de
restituição de pagamentos indevidos. Fato que não ocorreu, pois estes valores compreendem
Saldo Negativo que foi demonstrado no PER/DCOMP apresentado na devida data. .
Questionou, onde está o seu direito do contribuinte da apresentar defesa, dentro
dos prazos definidos pelo RIR/99. Ora o que verificou-se na verdade é que não tendo o
contribuinte apresentado os pedidos de restituição ou as declarações de compensação
eletronicamente os mesmos são considerados não formulados, não podendo o pedido de fls. 163
e 164 ser considerado, em relação ao período em comento, como declaração retificadora,
devendo ser tratado corno novo pedido, submetendo-se, portanto, às regras de apresentação antes
mencionadas.
Razão pela qual, aqui também não há reparos a serem feitos na decisão recorrida.
Ante todo o exposto, NEGO provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital